Tribunal: STF
Processo: Rcl 79601
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1013949-69.2024.4.01.0000, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 



    Aduz, ainda, que ao condenar a Valec ao pagamento de juros compensatórios à taxa de 12% ao ano, a decisão reclamada viola o decidido na ADI 2.332. 



    Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por utilidade pública. 



    A Reclamante assevera-se ser empresa pública federal controlada e dependente, que não objetiva lucros e não atua em regime de concorrência com o setor privado. Promove desapropriações de interesse da União e submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Dessa forma, não seria possível exigir-se da VALEC o depósito do valor da condenação, mas reconhecer a necessidade da inclusão do débito no regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, consoante entendimento desta Suprema Corte. 



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de a decisão reclamada em manter, em cumprimento de sentença, a condenação com a taxa de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) por não haver prova da perda de renda sofrida pelo Expropriado.



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até o final do julgamento desta ação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação, com a finalidade de cassar o ato reclamado a fim de garantir a equiparação do regime aplicado à Valec com o regime aplicado à Fazenda Pública, bem como para excluir da condenação o pagamento de juros compensatórios.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente reclamação alega-se violação ao decido na ADPF 387 - a qual julgou possível aplicar-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, desde que tenha natureza não concorrencial - e também da ADI 2.332, em que se julgou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    Inicialmente, quanto à alegada violação à ADI 2.332, o juízo reclamado não apreciou a questão atinente aos juros compensatórios, ante o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 7, p. 5-6):



    “PROCESSUAL CIVL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. FORMA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA. PRECLUSÃO MATERIAL.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, contrariamente ao que consta do título executivo judicial, determinou o pagamento da indenização via precatório.



    2. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. O agravo de instrumento interposto em 26/04/2024 é tempestivo, eis que, embora em 28/08/2023, o Juízo de primeiro grau já tivesse proferido decisão determinando o pagamento da indenização via precatório, posteriormente, em nova decisão prolatada em 04/04/2024, o Magistrado reabriu a discussão sobre a matéria, inclusive ressalvando a possibilidade de alteração na forma de pagamento, caso haja interposição de recurso.



    3. MÉRITO. O título executivo judicial faz expressa referência ao tema em discussão, afastando pedido da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A para pagamento da indenização via precatório. Dentro desse contexto, descabe à parte, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a forma de pagamento da indenização, eis que já houve o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação de conhecimento, operando-se, portanto, a preclusão.



    4. A coisa julgada constitui garantia fundamental, consoante o disposto no artigo 5º, XXXVI, da CF/88, e decorre da necessidade de ser conferida segurança às relações jurídicas, com vistas a conferir imutabilidade à sentença e, consequentemente, impedir que a lide julgada de forma definitiva seja rediscutida em momento posterior.



    5. Vedada a rediscussão da matéria já decidida com trânsito em julgado, competindo à VALEC fazer uso da via adequada, caso pretenda a rescisão do acórdão.



    6. Agravo de instrumento provido, para determinar que o pagamento da indenização seja realizado via depósito judicial em dinheiro, nos termos do título executivo judicial.”



    Nesse contexto, a argumentação da parte reclamante, na linha de que o título executivo teria se baseado em coisa julgada inconstitucional, ao fundamento de que o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência em sede de controle concentrado desta Corte na ADI 2.332, não é suficiente para afastar o óbice apontado. 



    No caso, constata-se a que a parte agravante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. 



    A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação rescisória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62787 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 24-05-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PUBLIC 02-04-2020)



    No tocante à alegada violação à ADPF 387, melhor sorte assiste à reclamante. Isso porque, nos termos da jusrisprudência desta Corte, não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução, sujeitando-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, em face do princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Rcl 51.045-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.08.2022; e Rcl 51.057-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17.04.2023.



    O Plenário desta Corte, em 19.10.2023, concluiu o julgamento do RE 922.144, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, processo paradigma do tema 865 da sistemática da repercussão geral. Nesse paradigma a questão submetida à Corte foi a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em direito, fundada no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal com o regime de precatório, art. 100 da Constituição Federal, matéria que está intimamente ligada ao objeto em discussão na presente ação.



    Ao apreciar o referido tema de repercussão geral, o Plenário reafirmou a orientação jurisprudencial de que, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais for submetida a Fazenda Pública é a do artigo 100 da Constituição Federal.



    Eis a ementa do citado precedente vinculante:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. (RE 922144, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PUBLIC 07-02-2024)



    Nada obstante a posição inicialmente por mim defendida naquele julgamento, diante da proposta apresentada pelo Presidente, voltada à proclamação do resultado ainda naquela sessão e também na busca de uma compreensão, por assim dizer, per curiam no desate do caso concreto, reajustei o meu voto, subscrevendo a proposta consubstanciada no voto do Ministro Roberto Barroso, a qual representava a percepção consensual majoritária do Tribunal. 



    Constata-se, assim, a manutenção do entendimento desta Corte no sentido da incidência da regra do art. 100 da Constituição Federal e a ressalva de que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida, garantido-se à Valec Engenharia Construções e Ferroavias S/A os benefícios próprios da Fazenda Publica relativamente ao pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais, nos termos do que decidido pelo STF na ADPF 387, devendo a autoridade reclamada observar, outrossim, o entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento do RE 922.144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, especialmente no ponto em que fixa que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente